Tribunal: TJDFT
Processo: 0750600-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0750600-17.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DENIA ERICA GOMES RAMOS MAGALHAES PACIENTE: RENATO DE AVILA VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESP CRIMINAL E JUIZADO DE VIOL DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO A advogada Dênia Érica Gomes Ramos Magalhães impetra habeas corpus em favor de Renato de Ávila Viana contra ato do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que lhe decretou a prisão preventiva na sentença para a garantia da ordem pública. Consta que a pena foi fixada em cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, por infração ao artigo 129, § 1o, inciso III, combinado com os §§ 9o e 10o, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, mas a gravidade do fato não é suficiente para antecipar o cumprimento da pena, se não há fato novo e contemporâneo. Assim, a medida constritiva carece de fundamentação idônea, porque pautada em ilações e em circunstâncias que não foram indicadas na denúncia nem surgiram durante a instrução. Colaciona julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para requerer o recolhimento do mandado de prisão ou a expedição do alvará de soltura; no mérito, pede a confirmação da liminar para revogar a prisão preventiva, ou fixar cautelares diversas. Pede para ser intimada a fim de que seja propiciada a sustentação oral. O Juízo imputado coator decretou a prisão preventiva na sentença de dia 22/10/2020, alegando o seguinte: “[...] O réu, atualmente, encontra-se em liberdade, mas, no decorrer da instrução processual, inclusive com as alegações finais da própria defesa, descortinaram-se fatos gravíssimos que aconselham medida mais extrema. Com o término da instrução e com os derradeiros documentos juntados pelas partes, verifica-se, claramente, que o réu é um agressor inveterado das mulheres com quem se relaciona. Trata-se de pessoa com “padrão obsessivo de conduta” pela repetição de comportamentos violentos contra mulheres, o que foi reconhecido, inclusive, na esfera administrativa (Ministério das Relações Exteriores). Atualmente, o réu responde a outro processo por fato idêntico, por crime praticado no curso da presente ação penal (PJe n. 0009326-37.2018.8.07.0016, do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília). Consoante denúncia do Ministério Público nos referidos autos, o acusado agrediu a vítima RAFAELLA DE MELO MACIEL com socos na cabeça e no corpo, segurou-lhe fortemente os braços e a queimou com charuto. RAFAELLA, por sua vez, é pessoa diagnosticada com síndrome de Borderline e interditada civilmente. Naqueles autos, corroborando o que se tem fartamente provado presente processo, noticia-se que, ainda em sua graduação, o réu se mostrou avesso ao convívio pacífico com mulheres. Segundo reportagem da Revista Veja, referida nos autos PJe 0009326-37.2018.8.07.0016, em uma festa na Faculdade de Direito da USP, o réu socou sua namorada JOANA, tendo outras três mulheres sido espancadas por ele. Além disso, como já narrado, agrediu uma colega de trabalho no Itamaraty. Agrediu a pessoa referida no processo 2003.01.1.064693-2, LUCIANA MATZENBACHER BARNASQUE, que “desistiu” da representação criminal contra o réu, a qual, segundo a mesma revista, era ex-namorada do acusado. Prosseguindo sua escalada criminosa, agrediu uma namorada paraguaia, uma namorada argentina, uma moça venezuelana – que recebeu medida protetiva da Division de Investigaciones y Protección em Materia del Niño, Adolescente Mujer y Familia -, outra cidadã venezuelana (verbalmente) presente no Instituto Cultural Brasil-Venezuela, por ocasião da abertura da Copa do Mundo de 2014, a vítima destes autos por três vezes, do que resultou três ações penais e, por enquanto, ao que parece, a Sra. RAFAELLA DE MELO MACIEL (cf. informações do processo PJe 0009326-37.2018.8.07.0016). Vale dizer, na vida adulta do réu, foi uma mulher agredida, no máximo, a cada dois anos. Assim, nada me leva a crer que, no próximo namoro não exitoso, o réu admitirá o término da relação pacificamente. Até aqui, a vítima JOYCE parece ter razão: “se RENATO não for parado, ele vai matar alguém”. À vista do exposto, com fundamento no art. 387, § 1o, c.c. art. 312, caput, ambos do CPP, para a garantia da ordem pública, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de RENATO DE AVILA VIANA, qualificado nos autos. Expeça-se mandado de prisão.” De fato, o Paciente respondeu ao processo solto. Nada obstante, a sentença apresenta extenso histórico de violência doméstica e familiar contra mulheres diversas, estando ainda o réu respondendo a outro processo por crime assemelhado cometido no curso da instrução (Processo no 0009326-37.2018.8.07.0016). Vê-se que a análise do pedido exige prudência, sendo necessário ouvir previamente o Juízo do primeiro grau e o Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator